Tribunal: TJSP
Processo: 1026499-22.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação cominatória – Extinção do processo, sem a resolução do mérito – Litispendência – Propositura de ação anterior, de n. 1010056-93.2019.8.26.0007, julgada improcedente pelo juízo singular, no entanto, com modificação parcial em julgamento por esta 9a Câmara de Direito Privado – Identidade de partes, de pedido e de causa de pedir – Art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil – Sentença mantida –

Ementa:
Ação cominatória – Extinção do processo, sem a resolução do mérito – Litispendência – Propositura de ação anterior, de n. 1010056-93.2019.8.26.0007, julgada improcedente pelo juízo singular, no entanto, com modificação parcial em julgamento por esta 9a Câmara de Direito Privado – Identidade de partes, de pedido e de causa de pedir – Art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026499-22.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARINA DOS SANTOS ALMEIDA, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026499-22.2019.8.26.0007 SÃO PAULO VOTO No 18086
Apelação Cível no 1026499-22.2019.8.26.0007
APELANTE: MARINA DOS SANTOS ALMEIDA
APELADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18086
Ação cominatória – Extinção do processo, sem a
resolução do mérito – Litispendência – Propositura de
ação anterior, de n. 1010056-93.2019.8.26.0007, julgada
improcedente pelo juízo singular, no entanto, com
modificação parcial em julgamento por esta 9a Câmara
de Direito Privado – Identidade de partes, de pedido e de
causa de pedir – Art. 337, § 3o, do Código de Processo
Civil – Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
extinta, sem a resolução do mérito, a ação cominatória, em razão da rescisão
unilateral do plano de saúde, durante tratamento de neoplasia maligna da mama
com lesão invasiva (CID 10-C50.8) reconhecendo a litispendência com o processo
n. 1010056-9.2019.8.26.0007, impondo ao vencido o reembolso das despesas com
o processo e honorários advocatícios de 10% do valor da causa objetivando, em
suma, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em síntese, na
inocorrência de litispendência, em razão da existência de pedidos distintos.
Tempestiva,
isenta
de
preparo
e
respondida
sustentando a manutenção do resultado.
Na espécie, de fato, houve a propositura de ação
anterior, de n. 1010056-93.2019.8.26.0007, julgada improcedente pelo juízo
singular, no entanto, com modificação parcial em julgamento por esta 9a Câmara de
Direito Privado, de relatoria da Desembargadora Angela Lopes, recentemente
julgado, aos 10/06/2020, donde a necessidade de reconhecimento da
litispendência, em razão da identidade de partes, de pedido e de causa de pedir,
art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil, donde a manutenção do julgado,
legitimando a majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do aludido diploma. Foi o bastante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026499-22.2019.8.26.0007 SÃO PAULO VOTO No 18086
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator